Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712027-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MAGNO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Tiago Magno da Silva Pereira contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 183745643 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco C6 S.A. em desfavor do ora agravante, deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do veículo ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT./GM – CHEVROLET, modelo/ano 2020/2020, placa REF2E33, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário, fazendo-o nos seguintes termos: (...) Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. (...) Em razões recursais (Id 57273946), pleiteia o agravante, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Alega que, apesar de ser servidor público, sofre diversos descontos em seu contracheque oriundos de empréstimos realizados. Diz ser o valor restante suficiente apenas para arcar com despesas mensais e rotineiras, como conta de água, energia, aluguel e outros. No mérito, afirma inexistir documento comprobatório para constituí-lo em mora. Aduz necessária a efetiva entrega da notificação ao destinatário, não podendo haver mera presunção de envio do documento. Sustenta faltar pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Defende consistir em ato de arbitrariedade a determinação de busca e apreensão do veículo sem notificação pessoal do devedor. Considera que informar o destinatário do suposto inadimplemento é finalidade primeva da notificação extrajudicial, advertindo o devedor do futuro ajuizamento de ação em seu desfavor. Assevera que a notificação extrajudicial acostada aos autos não cumpriu a finalidade a que se destina, porquanto o aviso de recebimento não comprova ter tido ciência do intento do agravado de judicialmente demandar a posse e propriedade do veículo que adquirira. Reputa presentes os requisitos para atribuição efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: A) PRELIMINARMENTE, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, visto a incapacidade financeira em arcar com as custas processuais neste momento, dado custeio de despesas familiares, sob pena de prejudicar a sobrevivência e vida digna sua e de sua família (Art. 5o, XXXV e LXXIV, CF c/c Arts. 98 e 99, § 4o, CPC). B) A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Art. 300, CPC), a fim de que, de plano, seja REVOGADA a medida liminar deferida nos autos originários, ao passo que seja determinado o RECOLHIMENTO do mandado de busca e apreensão expedido, para que o veículo objeto da ação principal seja mantido em posse do Agravante até o julgamento final deste recurso, afim de se evitar a venda precipitada do bem. C) Seja o Banco Credor, ora Agravado, intimado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal. D) Requer, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, que esse E. Tribunal, por uma de suas C. Câmaras e D. Julgadores, casse/reforme a decisão agravada, proferida pelo Nobre Julgador singular, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, eis que ausente requisito indispensável para propositura da ação. E) Ainda, que seja aplicado o efeito translativo para que seja condenado a Agravada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. F) Deixa de instruir o recurso com os documentos do art. 1.017 do Código de Processo Civil, por tratar-se de autos eletrônicos, conforme permissivo legal do §5o do Referido artigo. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada ao Id 57334763, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante nesta instância e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 57511661 e 57511662). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Como se sabe, a comprovação da mora é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. O Decreto-Lei 911/69, ao tratar de comprovação da mora, objetiva prevenir que o devedor alienante não seja surpreendido com a subtração do seu bem dado em garantia sem que seja previamente lhe dada a oportunidade de saldar a dívida garantida e ter a propriedade plena do bem. Vejamos o disposto nos artigos 2o, § 2o, e 3o do referido decreto-lei: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. A demonstração da mora do devedor fiduciário pode realizar-se por meio de carta registrada, com aviso de recebimento ou por protesto do título. Insta consignar sua imprescindibilidade nas ações de busca e apreensão, conforme o disposto no supramencionado art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e do enunciado de súmula n 72 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Quanto ao tema, não se olvida que a mora da parte devedora perfectibiliza-se com o inadimplemento, uma vez que se trata de obrigação ex re. Contudo, igualmente, não se pode olvidar que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração de que o devedor fora extrajudicialmente notificado da mora em que incorrera. A prova, nos termos da citada legislação, há de ser constituída mediante envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, dando-se por válida ainda que recebida por terceira pessoa, ou para localidade diversa, hipótese em que a validade fica a depender de que devedor inadimplente receba pessoalmente a carta a ele endereçada, ou, ainda, pelo protesto devidamente perfectibilizado. In casu, verifico por meio da simples leitura dos documentos de Ids 182595978 e 182595979 do processo de referência, que a notificação fora enviada para endereço informado no contrato, não obstante recebida por terceira pessoa. Sobre o tema, inclusive, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão ordinária realizada no dia 9/8/2023 deu provimento, por maioria, aos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, firmando no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, destacando, ainda, não ser “exigível que o credor se desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor”. Concretamente, o envio de notificação para endereço indicado no contrato preenche a exigência legal para comprovação da mora da parte devedora de remessa da notificação extrajudicial, mesmo tendo sido o recebimento certificado com aposição de assinatura de terceiro. Neste emoldurado, não identifico plausibilidade no direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora